Tribunal: TJDFT
Processo: 0737905-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. PERDA DO VALE TRANSPORTE BILHETE ÚNICO – INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE – USO INDEVIDO DO CARTÃO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE NASUSPENSÃO ADMINISTRATIVA DA SEGUNDA VIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando seja declarada a inexistência do débito inscrito em dívida ativa. Sustenta ter perdido o Vale Transporte Bilhete Único de n. 3.957.691.315 em fevereiro de 2017 e ter sido surpreendido posteriormente com a suspensão do cartão de n. 3.958.903.331. Afirma que usa o vale transporte apenas para se locomover entre sua residência e o local de trabalho, não tendo transferido a posse do cartão a terceiros. Assevera em sede recursal não ter conhecimento da necessidade de informar a perda/extravio do cartão. Em contrarrazões, o DF defende a regularidade do ato.
2. A irresignação do recorrente não merece prosperar. A inversão do ônus da prova requerida na petição inicial e agora em sede de recurso não desobriga a parte interessada de produzir minimamente a prova necessária ao acolhimento da sua pretensão. Ainda que o contrário fosse admitido, a parte recorrida demonstrou em contestação que o processo administrativo para apuração da irregularidade tramitou regularmente, não havendo falar em irregularidade do ato.
3. A boa-fé da parte autora é presumida, assim como o são os atos administrativos no tocante à legitimidade e veracidade, até prova em sentido diverso. No caso, a simples alegação do recorrente de que pagou a “taxa de perda” não é suficiente para ilidir a presunção que milita em favor da Administração Pública. O autor perdeu o cartão em fevereiro de 2017 e apenas com a suspensão da segunda via, em 2020, buscou apresentar defesa prévia nos autos do processo administrativo de n. o 00090-00029235/2019-7 (ID 41620335 – fl. 162) noticiando formalmente a perda do bilhete de passagem.
4. O transporte público do DF é mantido parte por subvenção estatal, parte por tarifa pública paga pelos usuários. A utilização indevida por terceiro, conforme comprova o extrato de ID 41620335, fls. 136/139, ensejou prejuízo aos cofres públicos na medida em que o ente político custeou parte do preço da passagem de pessoa que não contribuiu com a contrapartida necessária.
5. Caberia ao recorrente o dever de comunicar ao réu a perda do seu cartão logo após o extravio, medida imprescindível para se evitar o uso indevido do passe livre por terceiros, situação não demonstrada nos autos.
6. Não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na suspensão do benefício de Vale-Transporte da parte autora, a penalidade deve ser mantida.
7. É o caso de manutenção da sentença recorrida.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a parte recorrente a pagar as custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei n.o 9.099/95, art. 55), que fixo em R$500,00, a fim de evitar a definição em valor irrisório. A exigibilidade fica suspensa, ante a gratuidade que ora defiro.